Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002790-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVANTE), MR FACTORING LTDA - EPP - CNPJ: 22.510.421/0001-03 (AGRAVANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (AGRAVADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002790-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MR FACTORING LTDA – EPP e MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA

AGRAVADO: CARLOS JOSE RAMOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REVISIONAL DE DÉBITOS – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES – INEPCIA DA INICIAL – CONEXÃO DOS FATOS NARRADOS COM OS PEDIDOS – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – NULIDADE DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE COAÇÃO (AGIOTAGEM) – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – DECADÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO DA COAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial se há clara conexão entre os fatos narrados e os pedidos, os quais, inclusive, são especificamente impugnados pelos requeridos ao apresentarem a contestação.

Resta evidenciado o binômio necessidade/utilidade para configurar o interesse processual se o autor alega que foi coagido a transferir propriedades aos demandados como forma de garantia dos empréstimos tomados, bem como que os valores cobrados são exorbitantes em razão da cobrança de dívidas abusivas.

Como o autor funda a nulidade do negócio jurídico na coação e ameaça praticadas pelos demandados, o prazo decadencial de quatro anos para o ajuizamento da ação começa a fluir da sua cessação e não da data em que a transação ocorreu, nos termos do artigo 178, inciso I, do CC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
MR FACTORING LTDA – EPP e MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Revisional de Débitos
promovida por
CARLOS JOSE RAMOS
, contra a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, falta de interesse processual e decadência.

Sustentam os agravantes que restou demonstrados os vícios na petição inicial que as tornam inepta, a qual é confusa e obscura quanto à causa de pedir e seus pedidos, inexistindo conexão entre os fatos e direitos com o pedido.

Defendem a falta de interesse processual, argumentando que o agravado se utilizou de ação errada ao propor a ação de nulidade de ato jurídico c/c revisional de débitos, uma vez que pretende que o Juízo reconheça a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes e ao mesmo tempo requer a revisão dos débitos.

Alegam a ocorrência de decadência, na forma do artigo 178 do CC, que prevê o prazo de quatro anos para pleitear a nulidade de atos jurídicos, uma vez que o agravado afirma que realizou o negócio jurídico com os agravantes entre 2014 e 2015, no entanto a ação foi ajuizada somente em 2021, após o transcurso do prazo decadencial.

Aduz que não há provas de que os agravantes coagiram ou ameaçaram o autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 202067681.

Sem contraminuta (ID 205823160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial dos autos de origem (ID 67136759) que o autor, ora agravado, transacionou, a título de empréstimos, 5 cheques com a empresa (2a requerida), de propriedade do primeiro demandado, entre os anos de 2014 e 2015.

Segundo o autor, os cinco cheques entregues estavam com vencimento para o dia 11/08/2015 e constavam da planilha apresentada pela parte demandada da seguinte forma:

Narra que no final de 2015 tentou quitar a dívida junto aos demandados, contudo foi-lhe apresentado um valor exorbitante. Assim, como não possuia condições financeiras de pagar o débito, foi exigido a entrega de bens para amortização dos juros, sendo compelido/forçado a transferir ao credor, mediante procuração, o imovel registrado sob a matrícula no 93.148, cujo domínio foi registrado em nome do demandado em 02/02/2016, pelo valor de R$ 200.000,00.

Assevera que o valor encontra-se abaixo da avaliação da Prefeitura de Rondonópolis (R$ 295.000,00).

Além do referido imóvel, foi transferido ao requerido uma sala comercial (matrícula no 96.463).

Relata que mesmo com a entrega dos bens, nunca lhe foi apresentado os cheques, nem uma planilha que demonstrasse o real valor da dívida, bem como que sempre que chegava o vencimento das cártulas, o primeiro requerido agia de forma truculenta, com ameaças, exigindo garantias da dívida.

Consta que no dia 09/07/2021, o autor recebeu a visita de duas pessoas em sua propriedade rural (Estância Novo Tempo), os quais o ameaçaram para desocupar o imóvel no prazo de 24 horas, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e se deslocou para outro Estado da Federação, comunicando somente por telefone com algumas pessoas, por medo das ameaças sofridas.

Alega o demandante que já foram transferidos para o nome do primeiro requerido os seguintes bens:

Sob a alegação de que ficou demonstrada a prática abusiva típica de agiotagem, com cobrança de juros abusivos, superiores à taxa permitida, ajuizou a ação de origem, requerendo a nulidade do contrato de mútuo, declaração de prática de usura pelas requeridas, a fixação de juros de 1%, bem como fosse determinada a apresentação pela parte demandada dos cinco cheques objeto do negócio, para apuração do valor tomado a título de empréstimo.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de acolhimento das preliminares arguidas em sede de contestação, de inépcia da petição inicial, falta de interesse processual e de decadência.

Da inépcia da petição inicial.

Segundo os agravantes, restam demonstrados os vícios na petição inicial que as tornam inepta, a qual é confusa e obscura quanto à causa de pedir e seus pedidos, inexistindo conexão entre os fatos e direitos com o pedido.

Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC/15, a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais de pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, denota-se da petição inicial clara conexão entre os fatos narrados e os pedidos, os quais, inclusive, foram especificamente impugnados pelos agravantes ao apresentarem a contestação.

É possível extrair da petição inicial que os pedidos de revogação das procurações, por meio das quais foram transmitidos bens aos requeridos, decorre da alegação de coação e ameaça perpetradas pelos demandados para garantia do pagamento da dívida pelo autor.

Desta feita, observa-se da petição inicial que o autor fundamenta especificamente as razões de fato e de direito dos seus pedidos, não se verificando qualquer vício ou incompatibilidade a ensejar a sua inépcia, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida quanto à rejeição desta preliminar.

Falta de interesse processual.

Defendem os agravantes ainda a falta de interesse processual, ao argumento de que o autor se utilizou de ação errada ao propor a ação de nulidade de ato jurídico c/c revisional de débitos, uma vez que pretende que o Juízo reconheça a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes e ao mesmo tempo requer a revisão dos débitos.

Alegam que o binômio necessidade/utilidade para configurar o interesse processual não está presente no caso, uma vez que para a ação de nulidade de ato jurídico ser interposta deve existir um defeito no negócio jurídico, tido como “vício social”, o que, no caso, comprovou os agravantes inexistir.

Ocorre que, conforme já assentado linhas acima, o autor alega que foi coagido a transferir propriedades aos demandados como forma de garantia dos empréstimos tomados, bem como que os valores cobrados são exorbitantes em razão da cobrança de dívidas abusivas. Em razão disso, o negócio é nulo.

Portanto, a despeito da alegação dos agravantes de que a existência de vício não restou comprovada, além de a matéria estar afeta ao mérito da ação, depende de dilação probatória.

Ademais, conquanto pleiteie a nulidade das transações (transferências de bens), a parte autora reconhece que tomou empréstimos com os requeridos, contudo alega que não consegue quitá-los em razão da cobrança de encargos abusivos, razão pela qual pleiteia revisão dos juros.

Logo, há de ser mantida a decisão singular também quanto à rejeição da preliminar de falta de interesse processual.

Da decadência.

Por fim, melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à alegação de decadência.

Os agravantes alegam que o artigo 178 do CC prevê que o prazo para pleitear a nulidade de atos jurídicos é de quatro anos. Assim, como o agravado pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com os requeridos entre 2014 e 2015, a ação, que deveria ter sido protocolada em 2019, mas foi proposta apenas em 2021, não deve ser conhecida.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade
.”

No caso, como o autor funda a nulidade do negócio jurídico na coação e ameaça praticadas pelos demandados, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação começa a fluir da sua cessação e não da data em que a transação ocorreu, conforme defendem os agravantes.

Neste particular, insta salientar que apesar da alegação de que não há prova da prática de coação pelos agravantes, tal questão demanda dilação probatória e deve ser apurada no mérito da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024